Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIVÓRCIO ANTERIOR. PARTILHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de inventário em que a agravante-terceira informou a celebração de promessa de compra e venda de imóvel cujo percentual pertencia ao de cujus e sua ex-esposa e não havia sido objeto de partilha.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu os pedidos para autorização de depósito judicial e alteração de registro do imóvel.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a viabilidade do depósito judicial do montante que a promitente-compradora entende corresponder à quota parte do de cujus no imóvel objeto da promessa de compra e venda, bem como da alteração do registro do bem.
III – Razões de decidir
4. A necessidade de partilha do bem e de discussões prévias sobre os quinhões e valores devidos em ação adequada, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, obsta o deferimento do depósito do valor pretendido pela promitente-compradora e a autorização para alteração de registro.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV. CPC/2015, art. 189.